Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. UNIDADE DE DESÍGNIOS AUSENTE. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, exigindo a satisfação de condições objetivas, bem como do requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios como elo de ligação entre as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação.

2. Ausentes provas da unidade de desígnios, mostra-se impossível o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal.

3 . Agravo em execução não provido.